Tribunal: TJSP
Processo: 1031690-80.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE EM AÇÃO POLICIAL – Elementos que indicam culpa da vítima pelo trágico resultado – Abordagem de carro roubado, após perseguição e colisão – Reação com troca de tiros – Policiais que foram obrigados a agir em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal – Inexistência de elementos de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE EM AÇÃO POLICIAL – Elementos que indicam culpa da vítima pelo trágico resultado – Abordagem de carro roubado, após perseguição e colisão – Reação com troca de tiros – Policiais que foram obrigados a agir em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal – Inexistência de elementos de convicção pela ocorrência de excesso ou execução sumária – Excludente da responsabilidade civil do Estado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.